Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-40.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença proferida nestes autos que utilizou, como razão de decidir, prova emprestada do processo 1000107-85.2019.8.26.0123 que foi distribuído a 4a Câmara de Direito Privado. Questão envolvendo o mesmo loteamento de terras. Prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno desta Corte. RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. Sentença proferida nestes autos que utilizou, como razão de decidir, prova emprestada do processo 1000107-85.2019.8.26.0123 que foi distribuído a 4a Câmara de Direito Privado. Questão envolvendo o mesmo loteamento de terras. Prevenção da 4a Câmara de Direito Privado, que primeiro conheceu da causa. Inteligência do art. 105 do Regimento Interno desta Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.